Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600563-12.2020.6.16.0091
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
04/10/2021
Número: 0600563-12.2020.6.16.0091

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 26/02/2021
Processo referência: 0600563-12.2020.6.16.0091
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600563-
12.2020.6.16.0091 que, considerando o não preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos
artigos 30, III, da Lei 9.504/1997 e 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, por sentença, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos, decidiu pela desaprovação das contas prestadas.
(Prestação de Contas Eleitorais do candidato Sergio Weber, candidato a Vereador de Jardim
Olinda/PR, pelo Partido Liberal - PL, tendo sido elaborado parecer conclusivo pela desaprovação
das contas, eis que aberta diligência, não houve manifestação do candidato a fim de sanar as
irregularidades e intimado do relatório conclusivo, que opinou pela desaprovação, mais uma vez o
candidato deixou transcorrer o prazo sem manifestação, cuja análise técnica amparada pelo art. 65
da Resolução TSE n.º 23.607/2019, concluiu que restaram caracterizadas as seguintes
irregularidades/ausência de: a) extratos das contas bancárias abertas; b) documentos fiscais que
comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução. Pois, embora tenha
declarado que recebeu R$ 590,00 de Outros Recursos do candidato Denny Anderson de Oliveira,
em verdade, na prestação de contas do doador consta como FEFC; c) os recibos emitidos; e d) não
há comprovante de depósito ou transferência bancária da doação em espécie). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 SERGIO WEBER VEREADOR
(RECORRENTE)
MARIO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
SERGIO WEBER (RECORRENTE)
MARIO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 091ª ZONA ELEITORAL DE PARANACITY PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42714
471
04/10/2021 17:33 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.739

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600563-12.2020.6.16.0091 –
Jardim Olinda – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
EMBARGANTE: SERGIO WEBER
ADVOGADO: MARIO APARECIDO DE SOUZA - OAB/PR82167
EMBARGADO: JUÍZO DA 091ª ZONA ELEITORAL DE PARANACITY PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL
E M P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S .
OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ABERTURA
DE CONTA BANCÁRIA. EMBARGOS
CONHECIDOS E PARCIALMENTE
PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no
julgado.

2. Embargos de Declaração parcialmente
p r o v i d o s ,
a
f i m d e
s a n a r
omissão referente à inexistência de
agência bancária no Município.

3. Embargos conhecidos e parcialmente
providos, mas sem efeitos modificativos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
Num. 42714471 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/10/2021 17:33:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100417331894300000041690697
Número do documento: 21100417331894300000041690697

do voto do Relator.

Curitiba, 30/09/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Sergio Weber (id.39936766), em
face do Acordão nº 59.208, que negou provimento ao seu recurso eleitoral, recebendo a seguinte
ementa:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS QUE NÃO
TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. FALHA GRAVE. LEI
DAS ELEIÇÕES, ART. 22, CAPUT E § 3º. GASTOS COM HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Nos termos do art. 22, caput da Lei 9.504/1997, "é obrigatório para o partido e
para os candidatos abrir conta bancária específica para registrar todo o movimento
financeiro da campanha", sob pena de desaprovação, conforme disciplina o § 3º do
mesmo artigo.

2. Embora o art. 26, § 4º da Lei 9.504/1997 disponha que "as despesas com
consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em decorrência da
prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas
eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de
gastos de campanha", tal liberalidade não dispensa a necessidade de trânsito dos
recursos financeiros utilizados em campanha pela conta bancária.

3. Recurso conhecido e desprovido.

O embargante aduz que o acórdão foi omisso, pois não se pronunciou a respeito da
ausência de abertura de conta bancária FEFC, já que no município de Jardim Olinda/PR não
existe agência bancária, o que ressalvaria a obrigatoriedade de abertura desta. Ainda, que o
Acórdão fundamentou-se pela permanência da irregularidade referente à ausência dos
documentos necessários para comprovação do recebimento de recursos estimados, mas não há
necessidade de tal comprovação, eis que trata-se de doações estimáveis referente à campanha
comum, cuja prestação de contas do doador foi aprovada pela Justiça Eleitoral, ponto
prequestionado. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de
Declaração para o fim de, nos seus efeitos infringentes, considerar as contas aprovadas, ainda
que com ressalvas, ou subsidiariamente pronunciar-se sobre a negativa de vigência da Lei
Federal 9.504/1997 em seu art. 22, § 2º e art. 28, § 6º, II.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos
Embargos de Declaração. (id.40980066).
Num. 42714471 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/10/2021 17:33:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100417331894300000041690697
Número do documento: 21100417331894300000041690697

É o relatório.

VOTO

II.i - Os Embargos de Declaração são tempestivos, comportando conhecimento.

Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator,
com a indicação do ponto que lhes deu causa.

[...]

Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no seu
art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

II.ii - Assevera o embargante que o acórdão é omisso quanto à ressalva da
obrigatoriedade de abertura de conta bancária FEFC, pois no município de Jardim Olinda/PR não
existe agência bancária. Afirma, ainda, que não há necessidade da comprovação do recebimento
de recursos estimados, já que trata-se de doações estimáveis referente à campanha comum.

Com efeito, realmente o acórdão foi omisso em relação à inexistência de agência
bancária no município do embargante.

No entanto, apesar da obrigatoriedade de abertura de conta bancária não se aplicar
às candidaturas em que, no município, não haja agência bancária ou posto de atendimento
bancário, tais como casas lotéricas e agências dos correios, conforme disposto no art. 8º, § 4º,
I da Res.-TSE nº 23.607/2019, no presente caso, constata-se que o embargante não logrou êxito
em demonstrar a ausência de postos de atendimento bancário em seu município, qual seja,
Jardim Olinda.

A despeito de não haver agência bancária em Jardim Olinda, o recorrente não
comprovou que não há, na localidade, postos de atendimento bancário, como agência dos
correios ou casas lotéricas.
Num. 42714471 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/10/2021 17:33:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100417331894300000041690697
Número do documento: 21100417331894300000041690697

Assim, tem-se que o embargante deveria ter providenciado a abertura da conta
bancária de campanha, independentemente da realização de movimentação financeira. Tal
omissão configura irregularidade insanável, porque impede a fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha, ensejando a desaprovação das contas.

Faz-se necessário reiterar que os novos documentos juntados em sede
recursal, que em tese poderiam sanar alguma irregularidade, não foram considerados em virtude
da preclusão (autos de REl nº 0600401-81.2020.6.16.0199, de relatoria do Des. Fernando
Quadros da Silva).

Acerca da necessidade de movimentação bancária de todos os recursos financeiros
utilizados em campanha, tem-se que os argumentos do embargante não prosperam, tendo em
vista a determinação do art. 14 da Res.-TSE 23.607/2019, em consonância com o art. 22, § 3º da
Lei nº 9.504/1997. Restou expresso no acórdão mencionada obrigatoriedade do trânsito de
recursos pela conta bancária, conforme se observa:

“[...] em que pese o novo regramento tenha excluído do limite de gastos as
referidas despesas, não afastou a necessidade do correspondente lançamento e
comprovação do pagamento, tudo mediante trânsito pela conta bancária de
campanha.

No caso concreto, o recorrente asseverou que realizou o pagamento ao advogado
com recursos próprios, em espécie, no montante de R$ 200,00, sem transitar pela
conta bancária de recursos ordinários.

Destarte, embora o referido gasto tenha sido registrado na Prestação de Contas,
como se observa do extrato constante do id. 26557266, bem como indicada a fonte
- o próprio candidato -, o numerário não transitou pela conta bancária específica,
ensejando a desaprovação das contas, conforme disciplina o art. 22, § 3º da Res.-
TSE 23.607/2019.

[...]”

Destarte, nesse ponto, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já
analisada e decidida por esta Corte, o que é inviável.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo
julgamento da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser
objeto da via recursal própria.

(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Acórdão
de 16/05/2013)

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
Num. 42714471 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/10/2021 17:33:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100417331894300000041690697
Número do documento: 21100417331894300000041690697

obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da
causa.

(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Acórdão de
09/05/2013)

Deste modo, assiste razão ao embargante quanto à omissão em relação à ausência
de abertura de conta bancária em virtude da não existência de agência bancária em Jardim
Olinda, motivo pelo qual os presentes Embargos de Declaração devem ser parcialmente
providos, considerando-se, ainda, incluídos no acórdão os elementos indicados pelo embargante,
para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Assim, diante do exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento aos Embargos
de Declaração, tão somente para sanar omissão referente à inexistência de agência bancária no
município, mas sem efeitos modificativos, mantendo o entendimento firmado no Acórdão.

Roberto Ribas Tavarnaro – relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600563-
12.2020.6.16.0091 - Jardim Olinda - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO
- EMBARGANTE: ELEICAO 2020 SERGIO WEBER VEREADOR, SERGIO WEBER - Advogado
do(a) EMBARGANTE: MARIO APARECIDO DE SOUZA - PR82167 - RECORRIDO: JUÍZO DA
091ª ZONA ELEITORAL DE PARANACITY PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 30.09.2021.

Num. 42714471 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/10/2021 17:33:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100417331894300000041690697
Número do documento: 21100417331894300000041690697